Tribunal: TJMT
Processo: 1016638-47.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016638-47.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DARLON DIAS DA SILVA - CPF: 891.104.551-91 (RECORRENTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 21.618.870/0001-07 (RECORRIDO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), RENATA SALES TORTOLA - CPF: 025.910.751-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1016638-47.2019.8.11.0001.

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DARLON DIAS DA SILVA

Recorrido(s):

UNIDOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PELO VENDEDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A reclamada por ser a empresa que realizou a venda do automóvel é a responsável por regularizar a transferência de propriedade do bem, para o novo adquirente, junto ao órgão de trânsito DETRAN, contudo, restou demonstrado a existência de débitos de multa do antigo proprietário, motivo que gerou a demora na transferência.

Logo, não restou comprovado a falha na prestação do serviço e consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.

Sentença de improcedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em síntese, o recorrente aduz que realizou contrato de compra e venda junto a reclamada, adquirindo um veículo SANDERO ano 2018/2019, no dia 02.09.2019 e que, além do valor do automóvel, foi pago o montante de R$990,00 a título de transferência do veículo, ficando a cargo da reclamada realizar a regularização da documentação, no entanto, somente ocorreu a transferência por força da liminar, no dia 14.11.2019.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda improcedente, por considerar que, o caso em tela se trata de obrigação bilateral, tanto do comprador como do vendedor, não havendo espaço para pleito indenizatório.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença, alegando que houve equívoco do juízo a quo, pois ocorreu o entendimento que a compra do veículo foi feita pela reclamada e que ocorreu também falha na comunicação da venda.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Cinge-se a questão, a respeito da demora na transferência da documentação do veículo adquirido pelo autor junto a recorrida.

Da análise dos autos, restou demonstrado que

o contrato de compra e venda do veículo ocorreu em 02/09/2019, tendo o reconhecimento de firma pelo autor em 26/ 09/2019, ou seja, 24 dias após a compra, no qual a transferência do veículo para o nome do autor ocorreu em 14/11/2019.

A recorrida por seu turno, logra êxito em demonstrar que no decorrer do trâmite de transferência, foi descoberta multa do proprietário anterior do veículo em questão e que ainda estava em autuação, não havendo assim a possibilidade de pagamento até decorrer o prazo do fim do procedimento e que após a esse período a multa foi quitada pela ré e ocorrendo a devida transferência para o autor.

Em que pese os argumentos do recorrente, que somente ocorreu a transferência após a liminar concedida nos autos, observo que o autor ingressou com a ação em 13/11/2019, sendo na mesma data, proferida o despacho no ID
80655018
, intimando a parte reclamada para se manifestar no prazo de 03 (três) dias, para somente após, ser analisado o pedido de liminar, contudo, restou incontroverso que a efetiva transferência para o nome do autor ocorreu em 14/11/2019, ou seja, a obrigação foi cumprida antes mesmo do deferimento da liminar.

Logo, não restou demonstrado falha na prestação dos serviços, pois a demora na transferência do veículo foi motivada por fatores alheios a relação comercial entre as partes.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
manter IMPROCEDÊNCIA do
pleito autoral contido na ação proposta, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021